Tribunal: TJES
Processo: 5004813-52.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004813-52.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
INTERESSADO: MARCIO ROBERTO MAIOLI DOS SANTOS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5004813-52.2020.8.08.0012

ORIGEM: JUÍZO DE CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

RECORRIDO: MARCIO ROBERTO MAIOLI DOS SANTOS

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora sustentou ser vítima de acidente de trânsito, o que a tornou elegível para o recebimento da indenização securitária prevista no art. 20, “I”, do Dec.-lei n.º 73/66, qual seja, aquela decorrente de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao seguro DPVAT. 3. Em sede de recurso, a Seguradora indica a incompetência do Juizado Especial para julgar o feito, bem como a impossibilidade de cobertura, em razão do não pagamento do prêmio. 4. Sobre a arguição de incompetência, verificou-se que, presente laudo lavrado pelo DML, não há empecilho para o processamento da demanda, eis que suficiente para a análise do pedido. Preliminar afastada. 5. Em que pese a alegação de ausência de cobertura em razão do não pagamento do prêmio, indicou-se o entendimento firmado pela Súmula n.º 257 do STJ, que descreve: “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 4. O acidente de trânsito encontra-se demonstrado pelo boletim acostado nos autos, bem como a invalidez é visível pelo laudo de exame de lesões corporais (ID 1170518), comprovando a condição de beneficiária da parte Autora. 5. No caso, a lesão experimentada pela vítima importará na realização do cálculo a seguir, em conformidade com o art. 3º da Lei n.º 6.194/74. Conforme prova documental, a lesão consistiu em
debilidade permanente da função motora do tornozelo esquerdo em grau moderado (50%)
. 6. Assim, é compatível com dano corporal
parcial
, sendo efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à
redução proporcional
da indenização, que corresponderá a 50%, para as de média repercussão. 7. Sendo assim, a indenização será aferida pelo seguinte cálculo: 25% de R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00. 50% de R$ 3.375,00 =
R$ 1.687,50
. 8. Desse modo, a indenização fixada pelo MM. Juízo é devida e merece ser mantida. 9. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 10. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.